Tribunal: TJDFT
Processo: 0731927-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO E DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. INSUBSISTÊNCIA. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do requerente/apelante a respeito do resultado do julgamento. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito, razão por que não há que se falar em violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial se a controvérsia cinge-se a verificar se deve ser declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito, com a consequente restituição das declaradas parcelas indevidas, assim como se possível condenação por danos morais. Desnecessária para tanto a produção de prova pericial, pois versam os autos sobre matéria eminentemente de direito. Dos documentos juntados aos autos (contracheques, fatura do cartão consignado, termo de adesão, entre outros), é possível verificar, com clareza, o produto contratado pelo apelante, qual seja, cartão de crédito consignado. Ademais, o magistrado é o destinatário da prova e eventual indeferimento de produção desta não configura cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal, sobretudo se se cuidar de questão de direito. Preliminar rejeitada.
3. A inversão do ônus da prova não é obrigatória (art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor), mas faculdade do magistrado. No caso, as alegações apresentadas na inicial são passíveis de serem analisadas por documentos (contracheques, fatura do cartão consignado, termo de adesão, entre outros) já juntados aos autos. Também não se constata impossibilidade ou dificuldade na obtenção da prova por parte da consumidora, razão por que desnecessária a inversão do ônus probatório. Preliminar rejeitada.
4. Embora decretada a revelia em sentença, a presunção de veracidade das alegações do autor é relativa e não conduz automaticamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas juntadas aos autos. Preliminar rejeitada.
5. Direito a informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, características, qualidades e riscos consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor (artigo 6o, inciso III, CDC). Toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado (art. 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor). Produto e serviço não podem ser fornecidos sem informação. 5.1. Hipótese em que o Banco apelado/requerido bem cumpriu o dever de informação (art. 6o, III c/c art. 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor), expostas informações claras e objetivas acerca do produto contratado (cartão de crédito consignado, desconto somente do valor mínimo da fatura na folha de pagamento), bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio do contrato em questão.
6. Demonstradas clareza e objetividade da informação relativa à contratação do produto “cartão de crédito consignado”, bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio contratual, não há que se falar em reconhecimento de falha na prestação do serviço, descartando-se possibilidade de nulidade do contrato e restituição das parcelas, bem como condenação por danos morais.
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.